Tribunal: STF
Processo: HC 71471
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-02-14
Data de publicação: 1996-02-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESISTÊNCIA DO
DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA. FIXAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
         I  -  Alegação  de cerceamento  de  defesa  improcedente. As
testemunhas  de defesa  não foram  inquiridas  ante a  desistência do
próprio defensor. Prejuízo, de resto, indemonstrado.
         II  -  Pena  fixada na  conformidade  dos  critérios legais.
Ausência de constrangimento ilegal.
         Habeas corpus indeferido.